Tribunal: TJDFT
Processo: 0714519-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. Não é processualmente admissível a introdução, nos embargos declaratórios, de tese jurídica estranha ao objeto da apelação.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. A improcedência do pedido acarreta automaticamente a revogação da tutela de urgência.
IV. Recurso da Autora parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da Ré conhecido e desprovido.